Tribunal: TCU
Processo: 045.742/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3786/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Anacleto Miliszewski, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Barra do Ribeiro/RS por meio de convênio que tinha por objeto conceder apoio financeiro para o desenvolvimento de ações destinadas a melhorar a infraestrutura da rede física escolar. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos dos 2o e 4o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu que houve o transcurso do prazo de cinco anos entre os eventos indicados no parágrafo 15.1 da instrução de peça 42, letras "b" (apresentação, pelo gestor, de documentação complementar à prestação de contas - peça 18) e "c" (Parecer Conclusivo 1016/2018/DIPRE/COAPC/ CGCAP-DIFIN - peça 21), tendo ocorrido, assim, a prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória; considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) propõem arquivar os autos, com base no art. 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999 e do art. 169, inciso III, do RI/TCU (peças 42-45); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", e 169, inciso III, do RI/TCU; 487, inciso II, da Lei 13.105/2015 e 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 045.742/2021-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Anacleto Miliszewski (XXX.840.300-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.